Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-05.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014679-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse da devedora ao menos durante o período de blindagem, que, consoante eg. STJ, pode ser prorrogado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1007904-62.2023.8.11.0003), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.-ME, por reputar preenchidos os requisitos dos arts. 58 e 51 da Lei nº 11.101/2005, autorizou o processamento do feito recuperacional dispensando “
a realização de perícia prévia, substituindo a mesma pela apresentação de relatório circunstanciado
”, por admitir que “
os documentos apresentados com a exordial demonstram, de modo palpável, que a requerente opera, tem empregados, está em atividade; e, em complementação,
(que)
as questões contábeis parecem satisfatórias
”, anotando, porém, que “
os dados fornecidos podem ser completados com a elaboração de relatório circunstanciado que, em momento imediatamente posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, poderá checar a idoneidade das informações apresentadas, com significativas consequências caso não observados os deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a revogação do despacho inicial
”.

Com fulcro no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, a r. decisão agravada ainda ordenou “
a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções
” em tramitação em desfavor da recuperanda/agravada e, por reputar demonstrada a probabilidade do alegado direito à superação da situação de crise econômico-financeira e com vistas à “
salvaguardar o resultado útil do processo
” recuperacional, ou seja, por reputar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recuperanda/agravada para que “
seja mantida na posse dos bens móveis (caminhões, reboques, veículos) que listou em anexo à petição inicial, por serem essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial
” (cf. Id. nº 114034070 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que o veículo dado em garantia fiduciária ao seu crédito “
não é de propriedade da empresa recuperanda, e sim de João Sirqueira Neto
” e sustenta causar “
estranheza a atitude da recuperanda em requerer a suspensão dos atos expropriatórios contra bem que sequer é de sua propriedade, simplesmente para impedir a atuação do credor visando excutir sua garantia ou cobrar a dívida do real devedor
” (sic – cf. Id. nº 173193150 - Pág. 5/6).

Argumenta que “
a proteção legal temporária segue restrita aos bens das empresas em recuperação, jamais em relação a bens pertencentes a terceiros, como é o caso dos autos
”, sendo, portanto, “
inquestionável a incompetência do juízo recuperacional para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos bens que não pertencem à agravada
”, e enfatiza que ainda que fossem de propriedade da recuperanda, eventual essencialidade dos bens “
deveria ser cabalmente comprovada
”, o que diz não ser o caso de um único veículo, já que a recuperanda indica “
existência de outros 46 veículos
”, sendo que “
35 já foram quitados e não serão objeto de busca e apreensão
” (sic – cf. Id. nº 173193150 - Pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada e “
garantir ao agravante seu direito líquido e certo de exercer seu direito sobre a garantia fiduciária prestada por terceiro, pessoa física
” (sic – cf. Id. nº 173193150 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº
174879698
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
177662194
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180810261
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Pertinente rememorar que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §3º, que nessa fase (período de blindagem) é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei,
mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
, que devem ser mantidos na posse da recuperanda.

Destarte, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da requerente, devem ser adotadas todas as medidas judiciais que possam SALVAGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, na perspectiva de que nada adiantaria a utilização do instituto legal se não for evitado o risco de se comprometer a utilidade processual.

Não é demais recapitular que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Trata-se do princípio da preservação da empresa, norte maioral da Lei de Recuperação Judicial, contido em seu art. 47; que conduz para a ideia de que todas as medidas legais pertinentes à contribuição judicial para o alcance desse objetivo devem ser adotadas pelo julgador condutor do processo.

Isto posto
DETERMINO, desde já, que a recuperanda seja mantida na posse dos bens móveis (caminhões, reboques, veículos) que listou em anexo à petição inicial
, por serem essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

A discussão recursal não é nova e já foi diversas vezes objeto de apreciação pelo eg. STJ, que consolidou o entendimento de que “
aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas
” (STJ – 2ª Seção – AgRg no CC 127.629/MT – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – DJe 25/4/2014).

Todavia, aquela distinta Corte Superior também já pacificou o entendimento de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa recuperanda.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...) 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. (...) 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda” (STJ – 3ª Turma – REsp 1660893/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017 – grifei).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. (...) 1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1000655/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/08/2017, DJe 25/08/2017 – grifei).

Nesse sentido também é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Indo direto ao ponto, o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/20051, ao tratar, em sua parte final, da manutenção dos bens de capital2 essenciais à atividade da recuperanda, pouca importância dá à propriedade nominal do bem a ser protegido, importando, isto sim, que componha o ativo da sociedade empresária afetado ao seu desiderato.

De qualquer maneira, o que se observa é que o caminhão de placa HRO-8E33/MT é objeto de contrato de alienação fiduciária em que figuram o agravante e o sr. João Sirqueira Neto, na verdade,
um dos sócios da recuperanda
, ora agravada (id. 177665671)”

Esse mesmo caminhão é arrolado no plano de recuperação judicial como pertencente ao ativo da recuperanda afeto à prestação da sua atividade precípua de transporte de cargas, fazendo transparecer o atributo da essencialidade necessário à proteção conferida pela blindagem patrimonial do art. 49, § 3º,
in fine
(id. 177665677):

Portanto,
muito embora o credor titular da posição de proprietário fiduciário não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, é “vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial” (STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012).

O veículo em discussão foi arrolado no plano de recuperação judicial, mesmo porque, foi alienado fiduciariamente em nome de João Sirqueira Neto, um dos sócios da empresa em recuperação portanto, necessário à prestação da sua atividade que é o transporte de cargas, caracterizando sua essencialidade.

Dessa maneira, como o propósito da recuperação judicial é proporcionar o soerguimento da empresa que transitoriamente experimente dificuldades financeiras, os princípios da preservação da empresa e da função social da mesma devem ser sopesados.

Admito que, no caso, o veículo em discussão, gravado fiduciariamente é essencial à garantia do funcionamento da atividade empresarial da empresa agravada, de modo que a consolidação da propriedade do mesmo em mãos do Banco Agravado, nesse momento processual, denotaria medida açodada e desproporcional, pelo menos em primeira avaliação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023